Tribunal: TCU
Processo: 004.458/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a pensão militar instituída em favor de Sonia Maria Teixeira de Sa Pereira Silva, negando o registro ao ato correspondente; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de quinze dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, esclarecendo-lhe que poderá optar pelo recebimento do benefício relativo à pensão militar aqui examinada, desde que comprove o correto enquadramento nas disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, escolhendo apenas os benefícios legalmente acumuláveis, sem prejuízo de esclarecer que não será possível opção pela percepção das duas pensões militares, pois tal acumulação deixou de ser permitida com o advento da MP 2.215-10/2001, vigente no momento da instituição da pensão ora apreciada; 9.3.3. caso a beneficiária opte pela pensão militar aqui examinada, encaminhe, no prazo de trinta dias, novo ato para apreciação pelo TCU, que deverá contemplar todas as informações que comprovem a observância do art. 29 da Lei 3.765/1960, além de anexar todos os documentos que justifiquem o posto de referência para os proventos da pensão; 9.3.4. no prazo 60 dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Comando do Exército.